Tribunal: TJMT
Processo: 1015800-33.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015800-33.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KETTELY CRISTIANE THEIS - CPF: 030.409.981-37 (RECORRENTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1015800-33.2021.8.11.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

KETTELY CRISTIANE THEIS

Recorrido(s):

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

21/07/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA, TRANCAMENTO DE CURSO ACADÊMICO E BOLSA DE 100% DE FIES – NÃO COMPROVAÇÃO – FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I DO CPC – ATO ILÍCITO NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Alega a parte Recorrente que, em 2014, iniciou curso de Direito junto à instituição de ensino demandada, o qual, porém, foi trancado na primeira semestralidade de 2016.

Aduz que ao longo de sua vida financeira, possuía financiamento estudantil no percentual de 100%, sendo que recentemente foi surpreendida com negativação de uma dívida realizada pela Recorrida.

Pois bem. Não obstante se tratar de relação de consumo, a inversão do ônus da prova só deve ser aplicada em questões específicas e desde que presente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta de provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência.

In casu, a Recorrente não comprova ter trancado o curso no ano de 2016, não comprova a existência de negativação por parte da instituição de ensino demandada e não comprova a existência de financiamento estudantil de 100% da semestralidade ao longo de toda a sua vida acadêmica, não se desincumbindo, destarte, do ônus que lhe competia.

Por outro lado, em contestação, a Recorrida, refutando a versão da inicial com a juntada de documentos, defende que o tracamento do curso se deu apenas em 28/06/2018, sendo que na segunda semestralidade de 2017 a autora possuía financiamento estudantil de apenas 65%, o que implica em saldo devedor em aberto correspondente ao percentual restante das mensalidades, este, porém, que não foi alvo de apontamento recente nos órgão de proteção ao crédito, o que pode ser observado pela própria consulta juntada pela autora, em que acusa negativação apenas da CEF.

Saliento, em sede de impugnação, a autora altera sua versão para os fatos, agora defendendo que a redução do financiamento, antes de 100% e agora de 65%, se deu por culpa da instituição de ensino, o que corrobora com a improcedência da demanda.

Por fim, registro que o próprio extrato do repasse do FIES acostado à exordial apoia a versão da Recorrida, onde é possível observar que, no segundo semestre de 2017, houve uma redução no valor em comparado com o semestre anterior, sendo antes de R$ 976,45 e depois de R$ 688,62, o que implica na redução do percentual do financiamento, de onde o saldo restante deve ser custeado pela Recorrente com recursos próprios.

Logo, escorreita a sentença que julgou a demanda improcedente, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão das verbas, diante da gratuidade de justiça, nos moldes do artigo 98 §§2o e 3o do CPC/2015.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2022